Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719768-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE MAXWEL VIEIRA FELIX, GUILHERME DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Ana Cantarino no Plantão Judicial de Segunda Instância para colocar as pacientes em liberdade, sem o pagamento de fiança, mediante cumprimento das demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 36394106). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator